Tribunal: TJSP
Processo: 1015033-77.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC. Alegação da embargada de inadimplemento contratual. INADMISSIBILIDADE. Cláusulas contratuais e provas nos autos demonstram que os valores pagos foram destinados à quitação do mútuo, conforme pactuado pelas partes. Carta de intenções e declaração do advogado que elaborou

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC. Alegação da embargada de inadimplemento contratual. INADMISSIBILIDADE. Cláusulas contratuais e provas nos autos demonstram que os valores pagos foram destinados à quitação do mútuo, conforme pactuado pelas partes. Carta de intenções e declaração do advogado que elaborou o contrato corroboram a quitação do mútuo antes do início da distribuição de lucros. Ausência de impugnação dos pagamentos pela embargada no período em que ocorreram. Interpretação contratual que deve atender à intenção consubstanciada nas declarações de vontade, conforme o art. 112 do Código Civil. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil. Prova inequívoca da quitação integral do débito. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.